Tribunal: STF
Processo: ARE 1449517
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196, 197, 198 e 200, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da União e declinou da competência em favor da Justiça Estadual.



    Em suas razões, sustenta que a União é parte legítima para figurar no polo passivo, pois é caso de erro médico em atendimento prestado por hospital privado credenciado pelo Sistema Único de Saúde – SUS.



    O Juízo a quo assim decidiu:



    (...)



    Especificamente no caso em apreço, não há como se imputar responsabilidade civil à União, porquanto o alegado erro médico, que dá lastro à demanda, ocorreu em instituições hospitalares privadas, localizadas em Bagé/RS e Pelotas/RS, durante atendimento alegadamente custeado pelo SUS.



    No caso, em relação à União, a causa de pedir sustenta-se na suposta legitimidade concorrente dos entes públicos na prestação de serviços de saúde, em consonância com o artigo 24, XII, da CF, pelo que se justificaria a presença do ente público federal no polo passivo da presente demanda.



    Entretanto, conforme apontado pela União em contestação, de acordo com a Lei nº 8.080/90, não é sua atribuição a execução dos serviços de saúde, com exceção das ações de vigilâncias epidemiológica e sanitária (art. 17, VI e VII), ações que não dizem com o objeto da causa.



    De fato, a Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde, prevê as atribuições e a competência da União na condição de gestora e coordenadora nacional do SUS, a exemplo de elaboração de normas, criação de planejamento estratégico, cooperação técnica e financeira aos Estados e Municípios e estabelecimento de parâmetros para o controle da qualidade sanitária.



    Ora, inexistindo aqui pretensão em relação à prestação positiva de serviço de saúde por parte do poder público, não há que se falar em responsabilidade solidária entre União, Estado e Município.



    De fato, a solidariedade passiva entre a União, os Estados e os Municípios é reconhecida pela jurisprudência apenas quanto ao fornecimento de medicamentos ou qualquer outra prestação de saúde, não sendo esta a situação trazida nos autos, em que o pedido é meramente de reparação por danos patrimonial e moral decorrentes de falha na prestação do serviço.



    Deste modo, carece a demanda deduzida dos requisitos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual da União, diante da ausência de nexo causal entre o dano e qualquer conduta omissiva ou comissiva atribuível ao ente público federal.



    Assinala-se ainda, por oportuno, que, em se tratando de responsabilidade fundamentada em conduta omissiva, a responsabilidade do Estado é subjetiva, de modo que emerge mais um motivo para se afastar a União do processo, na medida em que ela não interveio no fato que deu ensejo à propositura da ação.



    (...)



    O caso dos autos retrata hipótese de erro médico em atendimento prestado por hospital particular, no âmbito do Sistema Único de Saúde.



    Como se pode observar, o hospital para o qual a autora foi encaminhada, ainda que credenciado pelo SUS, não pertence à União, de forma que não se pode falar em responsabilidade da União pelos atos cometidos.



    O Superior Tribunal Justiça vem enfrentando o tema em diversos julgados, entendendo que a obrigação entre os entes federativos é solidária apenas no que se refere à obrigação de assegurar o direito à saúde e o acesso universal à prestação médica, mas não em relação à responsabilidade civil por danos causados a terceiros. Sendo o hospital ou unidade de PA municipal ou conveniado ao Sistema Único de Saúde (SUS), como no caso, descabe atribuir tal responsabilidade à União.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente